Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-78.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703020-78.2022.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA contra a r. sentença de ID 47107415 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que julgou procedente o auto de infração expedido pela Seção de Apuração e Proteção - SEAPRO, no exercício de suas atividades fiscalizadoras. O Ministério Público atua nos autos originários em observância aos artigos 202 e 204 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente). Desse modo, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator